Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si bens de terceiros, mediante rompimento de obstáculos, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e improvido.